Tribunal: TJDFT
Processo: 0743506-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE PRAÇA PÚBLICA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LAD. IMPERTINÊNCIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COMO AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória.
2. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme entendimento sumulado no Verbete no 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
5. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria e a não-aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pelo mesmo fundamento, já que utilizados em fases distintas da aplicação da pena e pelo fato de que o dispositivo legal mencionado exige outros requisitos, sendo eles: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
6. Apelação conhecida e desprovida.